Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733290-29.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, FUNIVERSA, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DESPACHO SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a decisão agravada carece de fundamentação e que usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante e pelo agravado BANCO DO BRASIL S.A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026